Tribunal: TJDFT
Processo: 0739402-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0739402-41.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADACTO CAVALCANTE FERREIRA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADACTO CAVALCANTE FERREIRA contra decisão proferida na AÇÃO DE COBRANÇA proposta pela COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB. O Agravante interpôs o recurso sem recolher o preparo e requereu a concessão da gratuidade de justiça. A decisão ID 64241555 indeferiu a gratuidade de justiça para fins recursais e concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para o Agravante promover o recolhimento do preparo. Todavia, o Recorrente quedou-se inerte, conforme consta da certidão de ID 64779872. É o relatório. Decido. A falta de comprovação do preparo revela a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, o que, por conseguinte, interdita o seu conhecimento. Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: A ausência ou irregularidade do preparo ocasiona a preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção. Verificada esta, o recurso não pode ser conhecido. (Código de Processo Civil Comentado, 11a ed., RT, p. 849). Ante o exposto, não conheço do recurso, nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 9 de outubro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator